Tribunal: TJPA
Processo: 0810333-74.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810333-74.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0810333-74.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES E/OU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADAS: Katia Samara Torres Rocha, OAB-PR Nº 69.894; Danielly Rosa Gobo, OAB-PR Nº 109.739.

REQUERIDO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA.

Processo originário N.º 0002575-52.2010.814.0133.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal visando à desconstituição de sentença penal condenatória. A defesa alega nulidade processual por ausência de intimação pessoal, vícios na dosimetria da pena e reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do requerente e de seu defensor; (ii) analisar a legalidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base e nos aumentos legais; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal do revisionando preso não configura nulidade processual quando demonstrado ter tomado ciência da sentença, conforme certidão de oficial de justiça, inexistindo prejuízo à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP e a jurisprudência do STF e STJ.

4.

A fundamentação da pena-base observou em parte os critérios legais, com valoração negativa concreta e individualizada dos vetores culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências, em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP, a Súmula nº 17 do TJPA e precedentes do STJ.

5.

A valoração negativa do vetor antecedentes é legítima quando fundada em condenações com trânsito em julgado anteriores à prática dos fatos, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma específica, considerando o uso de arma de fogo, a presença de menor e o confronto com policiais, o que justifica o aumento da pena-base.

7.

O concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores deve ser reconhecida, posto que praticados mediante uma única ação, autorizando a unificação das penas com aumento de 1/5, nos termos do art. 70 do CP. A pena fixada na sentença não contempla esse critério, sendo necessária nova readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do requerente preso não configura nulidade quando demonstrado que houve ciência da sentença e inexistência de prejuízo à defesa.

2.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e proporcional, sendo legítima a negativação dos vetores quando baseada em elementos objetivos dos autos.

3.

O concurso formal de crimes permite a unificação das penas com aumento, e implica em redução da pena fixada se esta não se encontra em conformidade com os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 621, I e III; CP, arts. 59, 70 e 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 03.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, HC 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; TJPA, Súmulas nº 17 e 19; TJPA, Revisão Criminal: 0814780-76.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal
proposta em favor de
Fabrício José Brasil Valadares,
também identificado como
Francisco Oliveira da Silva
, fundamentada nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando a modificação da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba,

que condenou o revisionando à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela pratica dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado), e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores).

Nos autos, consta uma certidão de trânsito em julgado datada de 30/09/2015 (ID 20318565, pág. 1).

A defesa técnica do revisionando sustenta a nulidade processual, a partir da intimação do representante do Ministério Público de primeiro grau, alegando ausência de intimação pessoal do réu e de seu advogado constituído, o que, resultou em cerceamento do direito de defesa e prejuízo processual.

Alega também, que a dosimetria da pena carece de fundamentação adequada, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Por fim, requer o reconhecimento do concurso formal entre os delitos imputados.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da presente ação revisional (ID 22134675).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em sessão de julgamento por plenário virtual
.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (ID 20318565, p. 1).

Inexistindo preliminares, nulidades ou irregularidades a serem reconhecidas de ofício, passo à análise do mérito.

A revisão criminal, de natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por juízo singular ou órgão colegiado, quando verificado vício apto a desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Consoante lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] No ordenamento pátrio, a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são: 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário

(CPP, art. 621, I, II e III).” (Manual de Processo Penal – Volume Único, 8. ed., JusPodivm, 2020, p. 1897).

Ressalte-se que a revisão criminal não se confunde com recurso, tampouco se presta à mera rediscussão de matéria já analisada nas instâncias ordinárias. Trata-se de ação de natureza excepcional, cujo acolhimento exige a demonstração inequívoca de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, incumbindo ao requerente o ônus da prova.

DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.

No caso em apreço, o requerente fundamenta o pedido nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, alegando nulidade do feito a partir da fase de intimação do Ministério Público em primeiro grau, sustentando a ausência de intimação pessoal do acusado e de seu patrono, o que teria acarretado cerceamento de defesa e prejuízo processual.

Cumpre destacar que a revisão criminal, dada sua natureza excepcional, não se presta ao reexame de teses anteriormente debatidas, sob pena de desvirtuamento da finalidade própria do recurso de apelação. A coisa julgada penal somente pode ser relativizada diante de prova nova da inocência do acusado ou de flagrante desconformidade com as provas constantes dos autos.
Ademais, no âmbito da revisão criminal, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exige a demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sob a égide do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Com efeito, a ausência de intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória pode configurar nulidade, desde que comprovado o efetivo prejuízo, o que não se verifica no presente caso. Explico.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 20318044), documento dotado de fé pública, atesta que o revisionando teve ciência do teor da sentença condenatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de intimação pessoal do réu preso não enseja, por si só, nulidade processual, sobretudo quando demonstrado que o apenado tomou ciência da condenação e interpôs recurso, inexistindo, portanto, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

STJ – AgRg no HC 861609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/03/2024, DJe 06/03/2024;

STJ – HC 316152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2018, DJe 23/08/2018;

TJPA – Habeas Corpus Criminal n.º 0807949-80.2020.8.14.0000, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 25/08/2020, Seção de Direito Penal.

Diante de tais fundamentos, não restando comprovado o prejuízo à Defesa que justifique a nulidade suscitada, rejeita-se a alegação.

DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas na sentença, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os crimes imputados.

Sem embargo, verifica-se que o pleito revisional se fundamenta no permissivo do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença condenatória impugnada majorou a pena-base sem a devida motivação.

Caso acolhida a tese esposada, resultaria o afastamento da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com vistas à readequação da reprimenda aplicada ao revisionando, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os referidos delitos.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, exigindo fundamentação concreta e específica para justificar a exasperação da pena-base ou a incidência de causas de aumento ou diminuição, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do delito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)

(STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula nº 17:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

(TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Com base nesses parâmetros, transcreve-se trecho da sentença condenatória (ID 20318039), relevante à análise da primeira fase da dosimetria quanto ao
delito de Roubo Majorado:

(..) A culpabilidade restou evidenciada, tendo agido de forma consciente e premeditada, não havendo nenhuma causa que possa excluir o réu da pena, sendo penalmente reprovável sua conduta; os antecedentes do réu não são bons, posto que é acusado de ter praticado outro crime de roubo; personalidade, nada de anormal foi verificado; Conduta social do acusado não investigada; os motivos lhe são desfavoráveis, pois agiu em busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, normais para o crime em questão; as circunstâncias também são desfavoráveis, pois trocou tiros com os policiais no momento da abordagem; o crime acarretou consequências de ordem patrimonial e psicológica para a vítima, pois além da subtração, ainda colocou uma arma de fogo na nuca de uma criança, como forma de incutir terror nas vítimas; o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta do réu (...).

Nesse contexto verifica-se que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 dias-multa, em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade; antecedentes; motivos; circunstâncias e consequências.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 8 (oito) meses.

Na terceira fase, aplicaram-se causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma), com incremento de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Pois, bem, passemos a reanalise da dosimetria da pena
.

No que se refere ao vetor
culpabilidade
, segundo doutrina especializada, esta circunstância judicial refere-se ao grau de censura atribuível à conduta do acusado, devendo ser valorada a partir da existência de um plus de reprovabilidade social do comportamento, consoante leciona Ricardo Augusto Schmitt:

O grau de censura da ação ou omissão do acusado deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta.

(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática
, 9. ed., Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 100).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com tal entendimento, editou a Súmula nº 19:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

(8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, DJE nº 5931/2016, p. 19-21).

Na hipótese dos autos, a instância de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade
do revisionando, ao reconhecer ter agido de forma consciente e premeditada, com conduta penalmente reprovável.

A fundamentação apresentada, sem dúvida alguma, se revela inidônea, pois inerente ao tipo penal.
Sendo assim,
afasto a negativação efetuada,
devendo a circunstância ser considerada
neutra
.

Quanto aos antecedentes
, a sentença considerou não serem bons, posto responder por outras ações penais.

A utilização de condenações anteriores para majorar a pena-base encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sendo possível sua valoração como maus antecedentes, desde que os fatos sejam anteriores ao delito em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, o que não se aplica ao presente caso, pois a condenação anterior é anterior aos fatos ora examinados. Nesse ponto, ensina Schmitt:

A valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente com base em condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento do trânsito em julgado.

Confirma esse entendimento a jurisprudência do STJ:

O conceito de maus antecedentes abrange não apenas as condenações com trânsito em julgado anterior à prática do novo crime, mas também aquelas transitadas no curso da ação penal.

(HC 356084/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/11/2016).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

(TJMS, Apelação Criminal 0004853-86.2017.8.12.0021, Rel. Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 15/11/2020, 3ª Câmara Criminal).

No caso dos autos, existe registro de várias condenações com trânsito em julgado impostas ao requerente, a exemplo: 0017017-67.2007.8.14.0401, 0010653-92.2008.8.14.0401, 0006472-62.2005.8.14.0006, constantes nas certidões de antecedentes criminais.

Diante disso, mantém-se a valoração negativa do vetor antecedentes.

No que tange aos motivos do crime
, a sentença entendeu como desfavorável, pois motivado pela busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, entretanto, tenho como motivo inerente ao tipo penal.

Segundo a doutrina, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (
SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática
, 9. ed., Salvador: JusPODIVM, 2015
, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, visto que o exame dos autos a fundamentação não demonstra razões que extrapolem o tipo penal.

Por tais razões, reformo a negativação da circunstância judicial atinente ao motivo do crime, entendendo-a como neutra, a despeito do esclarecimento tecido.

Em relação as
circunstâncias do crime
, a sentença recorrida considerou desfavoráveis pelo fato do recorrente tentar fugir da polícia no momento da abordagem, acarretando risco ao menor. Ora, diante de uma abordagem policial a reação imediata do delinquente é fugir do local ou se entregar.

Logo, não existe fundamento plausível para a negativação do vetor com base nesse argumento, devendo ser considerado neutro.

Relativamente ao vetor
consequências do crime
, foi negativado, segundo o magistrado primevo, pelo fato do delito ter acarretado consequências de ordem patrimonial e psicológica para a vítima, pois além da subtração ainda colocou uma arma de fogo na nuca de uma criança, como forma de incutir terror nas vítimas.

Não restam dúvidas de que o fato do recorrente colocar uma arma de fogo na nuca de uma criança para incutir terror extrapolou o tipo penal na medida em que o ato em si já evidencia um potencial grave de abalo psicológico, e fundamenta a
negativação
do vetor que deve ser mantida.

Por fim, os demais vetores
personalidade do agente
e
comportamento da vítima
foram igualmente analisados e motivados na sentença condenatória.

Assim, considerando a fundamentação ora apresentada,
mantêm-se negativadas
, na primeira fase da dosimetria, apenas as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes e consequências do crime.

De modo que passo a nova dosimetria da pena.

Nesse contexto, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, obtida a partir da elevação de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pelo que deve ser atenuada a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma), com incremento de 1/3 (um terço), resultando a pena final e concreta em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Passo a enfrentar a revisão da dosimetria
em relação ao delito de Corrupção de Menores (art. 244-B, ECA
), com a transcrição de

trecho da sentença condenatória (ID 20318039), naquilo que interessa:

(...)A culpabilidade restou evidenciada, tendo agido de forma consciente e premeditada, não havendo nenhuma causa que possa excluir o réu da pena, sendo penalmente reprovável sua conduta; os antecedentes do réu não são bons, posto que responde por outras ações penais, conforme relatório analítico de certidão; personalidade, nada de anormal foi verificado; Conduta social do acusado normal; os motivos lhe são desfavoráveis, pois agiu em busca de ter uma companhia para incutir ainda mais temor em suas vítimas; as circunstâncias também são desfavoráveis, pois tentou fugir da polícia momento da abordagem, acarretando maior risco ao adolescente; o crime acarretou consequências de ordem patrimonial para a vítima; o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta do réu. [...]” (ID nº 20318039).

Verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, também acima do mínimo legal, em razão das seguintes vetoriais negativadas:
culpabilidade; antecedentes; motivos; circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase ausentes atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena a considerar. Não há elementos a considerar na terceira fase da dosimetria de pena, resultando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

No que se refere ao vetor
culpabilidade
, a instância de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade

do revisionando, ao reconhecer ter agido de forma consciente e premeditada, com conduta penalmente reprovável, não havendo nenhuma causa que possa excluir o réu da pena.

A fundamentação apresentada, sem dúvida alguma, se revela inidônea, pois inerente ao tipo penal.
Sendo assim,
afasto a negativação efetuada,
devendo a circunstância ser considerada
neutra
.

Quanto aos antecedentes
, a sentença considerou não serem bons, posto responder por outras ações penais, conforme relatório analítico de certidão.

A utilização de condenações anteriores para majorar a pena-base encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sendo possível sua valoração como maus antecedentes, desde que os fatos sejam anteriores ao delito em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, o que não se aplica ao presente caso, pois a condenação anterior é anterior aos fatos ora examinados.

No caso dos autos, há registro de condenações com trânsito em julgado impostas ao requerente, a exemplo: 0017017-67.2007.8.14.0401, 0010653-92.2008.8.14.0401, 0006472-62.2005.8.14.0006, constantes nas certidões de antecedentes criminais.

Diante disso, mantém-se a valoração negativa do vetor antecedentes.

No que tange aos motivos do crime
, a sentença entendeu como desfavorável, pois agiu em busca de ter uma companhia para incutir ainda mais temor em suas vítimas, entretanto, tenho como motivo inerente ao tipo penal
, de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, visto que o exame dos autos a fundamentação não demonstra razões que extrapolem o tipo penal.

Em face do exposto, reformo a negativação da circunstância judicial atinente ao motivo do crime, entendendo-a como neutra, a despeito do esclarecimento tecido.

Em relação as
circunstâncias do crime
, a sentença recorrida considerou desfavoráveis pelo fato do recorrente tentar fugir da polícia no momento da abordagem, acarretando risco ao adolescente. Ora, diante de uma abordagem policial a reação imediata do delinquente é fugir do local ou se entregar.

Assim, não existe fundamento plausível para a negativação do vetor com base nesse argumento, devendo ser considerado neutro.

Relativamente ao vetor
consequências do crime
, foi negativado, segundo o magistrado primevo, pelo fato do delito ter acarretado consequências de ordem patrimonial.

Não restam dúvidas de que o fato do recorrente colocar uma arma de fogo na nuca de uma criança para incutir terror extrapolou o tipo penal na medida em que o ato em si já evidencia um potencial grave de abalo psicológico, e fundamenta a
negativação
do vetor que deve ser mantida.

Por fim, os demais vetores
personalidade do agente
e
comportamento da vítima
foram igualmente analisados e motivados na sentença condenatória.

Assim, considerando a fundamentação ora apresentada,
mantêm-se negativadas
, na primeira fase da dosimetria, apenas as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes e consequências do crime.

De modo que passo a nova dosimetria da pena.

Nesse contexto, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, obtida a partir da elevação de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pelo que deve ser atenuada a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, resultando a pena final e concreta em
1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, mais ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL.

Sustenta ainda a Defesa, que o Juízo sentenciante aplicou o concurso material dos crimes em questão sem que houvesse qualquer fundamentação, restando evidente que houve apenas uma ação para a prática de dois crimes, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

Assiste razão à Defesa
.

Com efeito, conforme se extrai da narrativa dos autos, restou comprovado que o revisionando praticou os delitos de roubo majorado e corrupção de menores mediante uma única ação, o que caracteriza o concurso formal de infrações penais. A jurisprudência pátria tem reconhecido tal hipótese, como se observa nos seguintes precedentes:

“Verificado que os delitos foram cometidos no mesmo contexto fático e mediante uma só ação, incide a regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal.”

(STJ, HC 886431/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024).

“Havendo unidade de desígnios e de conduta entre os crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, aplica-se o concurso formal com aumento de 1/5 sobre a pena mais grave.”

(TJPA, Revisão Criminal 0814780-76.2022.8.14.0000, Rel. Desª Kédima Pacífico Lyra, j. 18/04/2023, Seção de Direito Penal).

Diante disso, deve ser aplicada a regra do concurso formal, com imposição de uma única pena, aumentada de 1/5 (um quinto), conforme determina o art. 70 do Código Penal.

Considerando-se o cometimento dos delitos no mesmo contexto fático e com o mesmo modus operandi, impõe-se a alteração da reprimenda fixada na sentença condenatória, qual seja:
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal, julgando-a parcialmente procedente, para redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação ora apresentada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025